Tribunal: TJSP
Processo: 1048294-65.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14908

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÕES NA PERNA DIREITA – LAUDO CONTRADITÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1048294-65.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante SONIA ARAUJO PAIVA BORGES, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048294-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1048294-65.2015.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SONIA ARAUJO PAIVA BORGES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14908
ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE” LESÕES
NA PERNA DIREITA LAUDO CONTRADITÓRIO -
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
NEXO
DE
CAUSALIDADE NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
PARA
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Sônia Araújo
Paiva Borges em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente in itinere,
ocorrido em 26/10/2013, que lhe causou a perda da mobilidade da perna direita.
Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 93/98).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 165/171.
A sentença de fls. 196/202 julgou improcedente o
pedido inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, isentou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048294-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 3/5
vencida do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 205/209). Sustenta, em síntese, que o acidente
em questão foi devidamente comprovado e que restou consignado no laudo pericial
a redução da sua capacidade laborativa, razão pela qual, faz jus à concessão de
benefício acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 216).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra a autora que teve reduzida sua
capacidade laborativa em razão de acidente in itinere, ocorrido em 26/10/2013, que
lhe causou a perda da mobilidade da perna direita.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real origem das
lesões reclamadas pela autora, possibilitando um correto e seguro desfecho à
demanda.
Isso porque, não obstante o laudo pericial elaborado
pelo IMESC tenha consignado que “não há como afirmar nexo entre os sintomas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048294-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 4/5
relatados exclusivamente com o acidente alvo da presente perícia ou com a
atividade laboral” (fls. 170), o Perito Judicial, ao responder o quesito no 02 de fls.
171, afirmou que o nexo de causalidade da lesão diagnosticada com o acidente
narrado nos autos está presente.
Portanto, tendo em vista o antagonismo verificado na
prova pericial, entendo que, por ora, inexistem elementos suficientes que permitam
identificar a existência do nexo de causalidade.
Assim, diante de tais dúvidas, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente do trauma mencionado
na prefacial; se foi ele desencadeado e/ou agravado pelo evento em questão; e se há,
na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, inclusive, se será exigido maior esforço para o
desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048294-65.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - FLS. No 5/5
intimação da autora, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada da obreira ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator